Tribunal: TJMT
Processo: 1017337-36.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017337-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANCIEL DA SILVA - CPF: 954.396.253-72 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (REU), ALESSANDRA SANTANA RODRIGUES - CPF: 073.275.391-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANCIEL DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DANO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta reiterada consistente em perturbar e agredir a ex-companheira, além de já ter sido preso em outras ocasiões pela mesma espécie de delito. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017337-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: JANCIEL DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JANCIEL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Assim, sustenta que o decreto cautelar é genérico e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o crime imputado possui pena inferior a quatro anos, bem como não houve descumprimento anterior de medidas protetivas, nos termos do art. 313 do CPP, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas (id. 142018187).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 142602163).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 143782699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANCIEL DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JANCIEL DA SILVA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em 16/08/2022, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, dos delitos de l
esão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e dano qualificado
consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, o denunciado JANCIEL DA SILVA e a vítima Alessandra Santana Rodrigues conviveram maritalmente por cerca de 02 (dois) anos, estando ela grávida de 07 (sete) meses, do segundo filho em comum com ele, mas devido ao relacionamento conturbado, estava separada do denunciado há 02 (dois) meses (fls. 44/45).

Nesse contexto, na data dos fatos, a vítima estava em casa, quando o denunciado chegou e informou que gostaria de ver o filho, ocasião em que a ofendida abriu a porta e percebeu que ele estava embriagado, proferindo ameaças de morte.

Diante disso, a mãe da ofendida solicitou que ele saísse, mas o denunciado, por não aceitar a expulsão e o término do relacionamento, pegou uma faca de cabo branco e deu “espetadas” na ofendida, bem ainda, a empurrou, ao passo que a ofendida bateu as costas na parede, causando as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal às fls. 41/43.

O denunciado também ameaçou a vítima, dizendo
“se eu for preso, assim que sair vou te matar
”. Por fim, ele quebrou uma das janelas da residência da vítima, mediante um soco, mas ao perceber que a polícia fora acionada, evadiu-se.

Interrogado (fls. 23/25), JANCIEL DA SILVA negou ter agredido Alessandra, dizendo que passou o dia bebendo com a ofendida, e quando chegaram em casa, embriagados, começaram a discutir, ocasião em que foi expulso de casa, só com a roupa do corpo. Posteriormente, pela manhã, foi buscar seus documentos e roupas, mas a ofendida não quis entregar e ligou para a polícia.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio JANCIEL DA SILVA como incurso no artigo 129, § 13º do Código Penal, art. 146 do CP e art. 163, p.ú., I, do CP (na forma do art. 69 do CP) (...)”

O juízo
a quo
, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, considerando que o paciente vem lhe agredindo reiteradamente, além de reiteração criminosa, pois já foi preso em flagrante delito em outras ocasiões pela mesma espécie de delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Prefacialmente, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que caracterizada uma das situações de flagrância prevista no artigo 302 do Código Penal, bem como, o atendimento previsto nos artigos 304 e seguintes do mesmo “Codex”, estando, portanto, formalmente em ordem (artigo 310, I do CPP).

Passo a análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP). Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual penal exige a reunião dos seguintes requisitos: “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria) e o “perículum libertatis”.

Do “fumus comissi delicti”: consiste na existência cumulativa de prova da materialidade do delito e indícios de autoria. Ou seja, é preciso que haja certeza de que houve um crime e probabilidade de que o flagrado é autor.

No caso, conforme se extrai das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, a polícia militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica.

A vítima relata que o suspeito ficou a noite toda batendo na porta de sua residência, conseguindo entrar na parte da manhã. Na ocasião, o flagranteado portava uma faca e desferiu um golpe em um dos dedos de sua mão. Após, saiu rumo ignorado.

Consta, ainda, que não é a primeira vez que o flagrado lhe agride
.

Há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do acusado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Em consulta ao sistema Pje verifico que o flagrado é useiro e vezeiro na pratica de crimes de violência doméstica, eis que responde a ação penal n. 1001384-28.2021.8.11.0045 da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, bem como foi preso em flagrante delito em outras ocasiões.

Outrossim, a vítima requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas nos autos de nº 1005420-96.2022.8.11.0007. Contudo, as medidas protetivas deferidas não são aptas a resguardarem
a higidez física da vítima, pois há nos autos informação de descumprimento da medida protetiva.

Consta, ainda, que foram deferidas as medida protetiva de n. 1003648-35.2021.8.11.0007 da Comarca de Alta Floresta-MT e n. 1000174-39.2021.8.11.0045 da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, sendo revogadas posteriormente.

Essa é a orientação jurisprudencial do STJ ao asseverar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(...)

Dessa forma, inegável que a ordem pública encontra-se abalada, diante da relatada reiteração criminosa.

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

(...)

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante da comprovada reiteração delitiva, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes no caso concreto para resguardar a integridade física da ofendida, especialmente em virtude da noticiada liberdade provisória ocorrida há menos de 01 (um) ano.

Por fim, restou configurado a necessidade da prisão preventiva do flagrado para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que não possui endereço fixo, eis que comunicou que residia com a vítima, tampouco trabalho definido.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, vislumbro a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e garantir a execução das medidas protetivas de urgência, CONVERTO a prisão em flagrante de JANCIEL DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Assim, ao contrário do alegado pela impetrante as penas pelos delitos imputados, somadas, ultrapassam os 4 anos, (l
esão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, constrangimento ilegal e dano qualificado)
satisfazendo, portanto, o estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando atendidos, assim, os requisitos da prisão preventiva.

Além do mais, conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário, o paciente apresenta conduta reiterada consistente em perturbar e agredir a ex-companheira, além de já ter sido preso em outras ocasiões pela mesma espécie de delito. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022